Tribunal: TJES
Processo: 0006398-35.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006398-35.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTORIA FERNANDES MARTINS

APELADO: ASPBMES ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de operadora de plano de saúde e condenou associação de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária.

2. A parte autora pleiteia: (i) o ressarcimento dos valores despendidos com a cirurgia, argumentando que a ausência de comprovação das despesas na fase de instrução não inviabiliza a fixação do montante devido em fase de cumprimento de sentença; (ii) a majoração da indenização por danos morais, em razão da gravidade do sofrimento suportado; e (iii) a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face do deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação documental dos gastos com o procedimento cirúrgico inviabiliza o ressarcimento pleiteado; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação das despesas efetivamente realizadas impede a condenação da parte ré ao ressarcimento de valores não demonstrados.
5. A fase de cumprimento de sentença não pode ser utilizada para suprir a falta de prova documental na fase de conhecimento, especialmente quando se trata de evento consumado cuja comprovação era viável no curso da instrução probatória.
6. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial, baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, caracteriza prática abusiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
7. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o sofrimento imposto à parte autora e o caráter pedagógico da condenação. No caso, o aumento do valor para R$ 5.000,00 se mostra adequado aos precedentes jurisprudenciais e às circunstâncias do caso concreto.
8. O benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação da parte beneficiária ao pagamento de custas e honorários, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VICTORIA FERNANDES MARTINS contra a sentença de fls. 300/304, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, reconheceu a ilegitimidade passiva de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS DO ES - ASPBMES, ora Apelada, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelas razões recursais de fls. 306/312, VICTORIA FERNANDES MARTINS alega, em síntese, (a) a necessidade de reforma da sentença para condenar a ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS DO ES - ASPBMES ao ressarcimento dos valores despendidos com a cirurgia, ao argumento de que a ausência de comprovação das despesas na fase de instrução não inviabiliza a fixação do montante devido em fase de cumprimento de sentença; (b) a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da gravidade do sofrimento suportado; e (c) a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face do deferimento da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006398-35.2017.8.08.0012

APELANTE: VICTORIA FERNANDES MARTINS

APELADA: ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS DO ES - ASPBMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por VICTORIA FERNANDES MARTINS contra a sentença de fls. 300/304, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, reconheceu a ilegitimidade passiva de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS DO ES - ASPBMES, ora Apelada, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Depreende-se dos autos que a Autora, ora Apelante, ainda quando era menor, ajuizou a presente demanda em desfavor de ASPBMES – Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a obtenção de tutela jurisdicional para compelir as demandadas a custearem a realização de procedimento cirúrgico de mastoplastia redutora, indicado por prescrição médica em razão de quadro clínico de tendinite, bursite nos ombros e escoliose no dorso esquerdo, agravado pelo tamanho e peso excessivos das mamas.

Alegou, ainda, que, não obstante os tratamentos conservadores, sua condição de saúde se deteriorava progressivamente, sendo a cirurgia a única alternativa terapêutica viável. Contudo, teve a solicitação do procedimento negada pela Apelada sob o argumento de que a intervenção cirúrgica não constava do rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ante a parcial improcedência reconhecida na sentença, alega a Apelante, nas razões recursais de fls. 306/312, em síntese, (a) a necessidade de reforma da sentença para condenar ASPBMES ao ressarcimento dos valores despendidos com a cirurgia, ao argumento de que a ausência de comprovação das despesas na fase de instrução não inviabiliza a fixação do montante devido em fase de cumprimento de sentença; (b) a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da gravidade do sofrimento suportado; e (c) a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face do deferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que, ante a ausência de interposição de recurso pela Apelada, formou-se a coisa julgada quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade da negativa do procedimento pretendido pela Apelante, bem como a respectiva responsabilidade civil da operadora do plano de saúde.

Deste modo, tem-se que a matéria devolvida à apreciação deste Sodalício restringe-se à comprovação, ou não, pela Apelante, da extensão dos danos materiais alegadamente experimentados em razão da realização, às suas próprias expensas, do procedimento cirúrgico inicialmente pretendido na presente ação, bem como do valor adequado para a reparação dos danos morais reconhecidos na sentença.

Observa-se do presente caderno processual que, em audiência de instrução e julgamento, a Apelante informou ao Juízo que, diante da urgência da situação e da recusa injustificada das demandadas, realizou o procedimento cirúrgico por conta própria, e pleiteou, na oportunidade, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o consequente ressarcimento dos valores despendidos.

Não obstante, afigura-se imperioso ressaltar que, em conformidade com o princípio da distribuição do ônus probatório, consagrado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, de modo que a comprovação dos efetivos prejuízos patrimoniais suportados revela-se condição
sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória, sendo inadmissível a imposição de condenação sem a devida demonstração da despesa efetivamente realizada.

Assim preceitua o referido dispositivo legal:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

Ademais, dispõe o Código Civil, em seu art. 944, que "
A indenização mede-se pela extensão do dano
", revelando-se, portanto, imprescindível que a parte apresente substratos probatórios suficientes para demonstrar os prejuízos suportados.

No caso vertente, conquanto a Apelante tenha afirmado, na assentada de instrução e julgamento, ter realizado o procedimento cirúrgico às suas próprias expensas, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal assertiva.

Infere-se inexistir, nos autos, documentos que atestem a realização da intervenção cirúrgica, tais como laudos médicos, faturas hospitalares, recibos de pagamento, notas fiscais ou qualquer outro comprovante hábil a demonstrar a própria realização da cirurgia, quanto a efetiva assunção da despesa pela recorrente e os respectivos valores.

A omissão da parte quanto à produção de prova documental apta a demonstrar o prejuízo material impede a procedência do pleito indenizatório, porquanto o ordenamento jurídico não autoriza a reparação de dano meramente hipotético ou presumido. Outrossim, não se revela admissível que a fase de cumprimento de sentença seja instrumentalizada como subterfúgio para suprir a ausência de provas na fase cognitiva, mormente quando se trata de evento consumado e cuja comprovação era perfeitamente viável no curso da instrução probatória, como bem ressaltado pelo douto magistrado da instância monocrática.

Com efeito, a norma insculpida no artigo 491 do Código de Processo Civil, ao prever a possibilidade de liquidação ulterior do
quantum debeatur
, dirige-se precipuamente às hipóteses em que inviabilizada a determinação do montante devido em momento anterior à sentença, o que não se verifica na hipótese
sub examine
.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMINIO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM A NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS PATRIMONIAIS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – OFENSA NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não obstante as alegações o recorrente, inexistem nos autos a comprovação da existência de dano material, ou mesmo documento que evidencie a inadimplência ou prejuízo sofrido por parte do condomínio, seja pela demora na liberação de movimentação da conta corrente, seja pelo atraso no pagamento das despesas de sua responsabilidade.

2 - O recorrente não colaciona qualquer prova que demonstre a extensão e os reais danos infligidos pela resistência dos apelados na assinatura das atas das assembleias condominiais, ou mesmo um início de prova dos prejuízos que alegam ter sofrido, como o valor originário das despesas e o montante das penalidades sofridas com o pagamento a destempo.

3 - Embora os Tribunais Superiores admitam a postergação da fixação do montante indenizatório para a fase de liquidação de sentença, a prova do dever de indenizar – an debeatur - deve ser realizada na fase de conhecimento, protraindo-se para o momento subsequente a mera apuração dos exatos limites do quantum debeatur, quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, como nos casos de necessidade de elaboração de cálculos extensos, o que não ocorre nos presentes autos, em que as provas são de fácil produção.

4 - Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial, especialmente quando ocorrido no âmbito interno, sem repercussão desabonadora externa.

5 - O abalo da imagem só poderá ser afirmado caso comprovado, e o prejuízo moral causado pelo inadimplemento de despesas contratuais ou impossibilidade de movimentação de conta corrente não é presumido, mormente se considerarmos que a apelante é pessoa jurídica e a ofensa a sua honra objetiva encontra-se intimamente ligada à publicidade de informações potencialmente lesivas à sua reputação.

6 - Os pedidos iniciais relativamente à Vitória Serviços de Auxílio ao Síndico restringem-se à sua condenação à indenização por supostos danos causados, inexistindo pedido de suprimento judicial de assinatura, devendo ser decotado do decisum a parte referente ao seu indeferimento, por se tratar de decisão ultra petita.

7 – Recurso Parcialmente Provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0025865-86.2017.8.08.0048; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10/01/2023)

Portanto, a ausência de comprovação do próprio fato alegado, bem como de sua extensão, conduz, inexoravelmente, à manutenção do
decisum
recorrido quanto ao ponto.

A Apelante requer, ainda, a majoração do valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) na sentença.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a negativa de cobertura perpetrada pela operadora do plano de saúde ocorreu de forma arbitrária e injustificada, impondo à recorrente a necessidade de arcar, por seus próprios meios, com a realização da cirurgia indicada. Tal conduta, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, revelou-se apta a agravar o quadro de sofrimento da paciente, que, já debilitada em razão de sua condição clínica, teve sua saúde exposta a riscos desnecessários.

Em situações como a presente, a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual tem reconhecido como suficiente para a justa reparação

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Judicial pretendendo o fornecimento do material cirúrgico negado pela operadora de saúde e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade do fornecimento do material cirúrgico específico prescrito pelo médico assistente da paciente e a abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento do material cirúrgico enseja o pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento de materiais e equipamentos médicos prescritos pelo médico assistente deve ser coberto pelo plano de saúde quando relacionados diretamente ao procedimento autorizado e necessário ao tratamento do paciente, sob pena de caracterizar restrição abusiva, conforme jurisprudência do STJ e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A operadora do plano de saúde não pode substituir o critério técnico do médico assistente por uma decisão administrativa sem justificativa técnica adequada, especialmente quando o material indicado visa minimizar riscos e potencializar a eficácia do procedimento.
A recusa injustificada na cobertura de material cirúrgico essencial à realização do tratamento prescrito configura abuso de direito e afronta o dever de boa-fé objetiva, o que acarreta dano moral indenizável, considerando o agravamento do sofrimento e da aflição da paciente que necessitava de assistência médica urgente. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, compatível com os precedentes desta Corte em casos semelhantes de negativa de cobertura por operadoras de planos de saúde.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O plano de saúde que cobre o procedimento cirúrgico indicado não pode excluir a cobertura de material essencial prescrito pelo médico assistente, sob pena de caracterizar abusividade. A negativa de cobertura de material cirúrgico imprescindível, sem fundamentação técnica adequada, gera dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; Lei 9.656/1998, art. 10, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533684/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/02/2017; STJ, AgInt no REsp 2.057.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1842234/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2020; TJES, Apelação Cível, 014180063969, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 09/05/2022.

(TJES - Apelação Cível nº 5004319-65.2022.8.08.0030; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL. DIVERGÊNCIA DE PARECERES. REQUISIÇÃO FEITA POR CIRURGIÃO-DENTISTA QUE ACOMPANHA A PACIENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parecer proferido por profissional que acompanha o paciente se sobrepõe ao proferido por aqueles que integram junta médica quando existe divergência entre eles. Precedentes.

2. A Súmula Normativa n. 11 da ANS determinou que os procedimentos de natureza buco-maxilo-facial são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, quando solicitados por cirurgião-dentista devidamente habilitado no Conselho de Classe. No mesmo instrumento normativo, ficou estabelecido que não se poderia dar a negativa pelo fato de que o profissional solicitante não pertencer à rede da operadora.

3. É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento da existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.

4. Em atenção aos critérios definidos na jurisprudência, para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam: a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a minoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Havendo obediência ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC/15, os percentuais e as bases de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados não devem ser modificados.

6. Em se tratando de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, no percentual de 1%, pela taxa Selic.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0024124-50.2013.8.08.0048; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.09.2023)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do deste Egrégio Tribunal de Justiça, penso que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) reputa-se mais adequado à reparação pretendida.

Por fim, quanto à alegação consignada no recurso acerca da necessidade de afastamento das verbas sucumbenciais, denota-se a total ausência de interesse recursal, haja vista a expressa ressalva contida na sentença sobre a suspensão da exigibilidade de tais consectários legais, à luz do §3º, do art. 98, do CPC.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

COM O RELATOR